Tribunal: CARF
Processo: 11634.000001/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000001/2011-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.135 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de agosto de 2024
Recorrente
ALCIDES JOSE DA COSTA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF. DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
O contribuinte, pessoa física, que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, somente pode deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade, as despesas de custeio indispensáveis à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora que estejam devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea e escrituradas em Livro Caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a glosa sobre a despesa com a moto e o
combustível apenas. Vencido o Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, que negava provimento.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Raimundo Cassio Gonçalves de
Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000001/2011-85
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.135 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000001/2011-85

“Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 173 a
183, no qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, relativamente
ao ano-calendário de 2008, exercício 2009, no valor de R$ 16.505,46, sujeito à multa de
ofício, acrescido ainda de multa isolada (código 6352) e de juros de mora (calculados
até 30/12/2010), perfazendo um crédito tributário total de R$ 54.805,09.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls.
175 a 177, os motivos que deram ensejo ao lançamento acima:
2.1. Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitos ao carnê leão.
Redução da base de cálculo do carnê leão pleiteada indevidamente no valor total de
R$70.229,64.
2.2. Multas isoladas no valor total de R$ 8.223,39, decorrente da falta de recolhimento
do IRPF devido a título de carnê leão.
3- No Termo de Verificação Fiscal (fls. 187 a 189), a autoridade lançadora relata os
fatos que redundaram na lavratura do Auto de Infração. Seguem trechos pertinentes do
citado relatório:

Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.135 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000001/2011-85

02 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência da multa no percentual de 75%,
sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ- LEÃO.
É cabível a exigência da multa isolada no percentual de 50%, incidente sobre o valor do
imposto mensal devido a título de carnê-leão e não recolhido nas datas previstas na
legislação de regência, independentemente da multa de ofício incidente sobre o imposto
suplementar apurado em procedimento de ofício.
IRPF. DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
O contribuinte, pessoa física, que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
somente pode deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, as
despesas de custeio indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora que estejam devidamente comprovadas com documentação hábil e idônea e
escrituradas em Livro Caixa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
03 – Em seu recurso o contribuinte contesta item a item as glosas. Sendo esse o
relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Conheço do recurso. Vou tratar dos temas de acordo com que foram
introduzidos em recurso.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.135 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000001/2011-85

05 – O Contribuinte discorre primeiro a respeito da despesa com a moto e os
valores de combustível, dizendo tratar-se em síntese de despesa com motoboy, sendo que a
decisão de piso apenas se manifestou dizendo que os valores de combustível não são necessárias
ao custeio da fonte pagadora a não ser aquelas realizadas por representante comercial.
06 – Nesse caso entendo por afastar a glosa por entender que tal despesa é
necessária para a fonte de custeio, sendo que as razões apresentadas pelo contribuinte fazem crer
que tal dedução é realizada com tal finalidade ao dispor sobre a necessidade de contratação de
motoboy para fazer diversos serviços na rua, tais como realização de pagamentos de guias, ida ao
banco, a clientes para entrega de documentos enfim dentre outras.
09 – Portanto, entendo que a despesa com a moto e combustível são necessárias
para a fonte de custeio afastando a referida glosa.
10 – Houve a glosa de pagamentos de R$ 52.042,00 referente a pagamentos a
Gomes Costa e Costa Ltda., diz a decisão recorrida:
8.5. Despesas com serviço de organização empresarial prestado por Gomes Costa e
Costa Ltda (CNPJ 07.208.771/0001-18) no valor total de R$ 52.042,00. Primeiramente,
ressalte-se que o impugnante apresentou, para fins de demonstrar a referida despesa,
meros recibos (fls. 76 a 87), quando o documento hábil para comprovação da prestação
de serviços por empresas é a nota fiscal.
8.5.1. Acrescente-se ainda que, de acordo com consulta feita aos sistemas da RFB, fls.
229 e 230, o contribuinte em questão era sócio administrador da Gomes Costa e Costa
Ltda, a qual teve suas atividades encerradas em 08/2008. Ainda assim, foram
apresentados os recibos de fls. 84 a 87, emitidos em 30/09/2008, 30/10/2008,
30/11/2008 e 30/12/2008.
9. Em suma, devem ser mantidas as glosas efetuadas, uma vez que as despesas
efetuadas pelo contribuinte não são admitidas como dedução a título de livro caixa.
11 – Nesse caso entendo por negar provimento ao recurso nessa parte entendendo
e adotando como razões de decidir a da decisão recorrida.
12 – Quanto a despesa com empregado, não houve a comprovação de vínculo
empregatício de Cristina Aparecida Gomes da Costa e portanto entendo por negar provimento.
13 – Com relação a referida multa e sua cumulatividade, ela está exposta em Lei e
de acordo com a súmula 147 do CARF ela é aplicável não sendo o caso de cumulatividade pois
essa multa é aplicada em fato gerador distinto verbis:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
14 – Portanto, em relação a referida multa entendo por seu desprovimento.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.135 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000001/2011-85

Conclusão
15 - Diante do exposto, conheço do recurso e para dar-lhe provimento parcial para
afastar a glosa sobre a despesa com a moto e o combustível.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 268
DF CARF MF
Original